Tribunal: TJDFT
Processo: 0750442-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750442-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARINA DE BARROS FERRAZ MENDES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Deferida a liminar conforme decisão de ID 66687326, a parte agravante informa descumprimento da decisão judicial conforme petição de ID 67443499. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre a informação de descumprimento. Brasília, 19 de dezembro de 2024 10:53:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador